Tribunal: TJMT
Processo: 0006261-86.2011.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006261-86.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONDINELLE GALEANO DA SILVA (APELADO), ANDRE PACHECO GALIANO - CPF: 006.072.641-52 (APELADO), MARDEM AUGUSTO SILVA MORAIS (VÍTIMA), ALEXANDRE SILVA BETETO (VÍTIMA), RONDINELLI GALIANO DA SILVA - CPF: 703.327.461-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADO RECONHECIMENTO DOS AUTORES POR MEIO DE PROGRAMA TELEVISIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu os apelados da acusação de terem praticado o crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 70, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

2. Fatos relevantes:
(i)
os apelados não foram presos em flagrante pelos crimes narrados na petição inicial;
(ii)
uma das vítimas reconheceu parte de seus objetos em posse dos apelados enquanto assistia a programa de televisão noticiando crime semelhante ocorrido nas proximidades de sua residência dois dias após ter bens subtraídos;
(iii)
a vítima não procedeu ao reconhecimento pessoal dos objetos que estavam em posse dos apelados.

3. Requerimentos: condenação dos apelados pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios apresentados, especialmente o suposto reconhecimento de objetos em posse dos réus por meio de programa televisivo, são suficientes para ensejar a reforma da sentença absolutória e permitir a condenação dos apelados pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento dos bens das vítimas que, em tese, estavam com os réus, feito com base em imagens televisivas, conforme relatado por uma das vítimas, carece de confiabilidade e não constitui prova segura para embasar uma condenação, especialmente pela ausência de detalhes sobre as condições em que se deu a apresentação dos bens.

6. O testemunho policial e as declarações de um dos apelados, que admitiu a prática de outros furtos, mas não o envolvimento naquele narrado na denúncia, não vinculam os réus de forma direta e inequívoca aos fatos em apuração.

7. Não foram produzidas provas contundentes durante a instrução criminal que permitam estabelecer, com certeza, a autoria do crime imputado aos réus, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.

8. Precedente jurisprudencial aplicável destaca que a responsabilização penal exige um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do crime, sendo inadmissível a condenação com base em meras suposições ou indícios frágeis.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT. ApCrim. 0005432-78.2018.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 0006261-86.2011.8.11.0042, que, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolveu
os apelados
Rondinelle Galeano da Silva
e
André Pachego Galiano
, da acusação de terem praticado o crime previsto no art. 155, §4º I e IV, na forma do art. 70, todos do Código Penal (id. 246715392).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela condenação dos apelados pela prática do crime previsto no art. 155, §4º I e IV, na forma do art. 70, todos do Código Penal (id. 246715396 e id. 246715400).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação acusatória e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 246715405).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, entendendo pela insuficiência de provas, manifestou-se pelo
não provimento
do apelo ministerial

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Rondinelle Galeano da Silva
e
André Pachego Galiano
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §4º I e IV, na forma do art. 70, todos do Código Penal (id. 246715392).

A peça inaugural narrou os fatos atribuídos aos apelados nos termos seguintes:

“
No dia 07 de agosto de 2010, por volta das 19:30hs, os ora denunciados, com unidade de desígnios, após rompimento de obstáculo adentraram a casa das vítimas Mardem Augusto Silva Morais e Alexandre Silva Bebeto, sita na rua 37, quadra 102, casa 06, no bairro Santa Cruz II, nesta cidade, de onde subtraíram para si um monitor LCD de 22 polegadas, um gabinete de computador, uma máquina digital Sony, um relógio Technos, dois carregadores de celular, pertencentes a Mardem, e, um televisor CCE de 20 polegadas, um aparelho de DVD, um tênis Mizuno, um tênis Olimpikus, uma jaqueta em couro marrom, três bonés da CBF, uma camisa oficial da seleção brasileira, um chinelo, duas camisas longas e uma camiseta polo, pertencentes a Alexandre.

Apurou-se que os denunciados foram até a casa da vítima num veículo Parati, azul, 1997, pertencente ao denunciado André, e chegando na moradia, fazendo uso de um alicate de pressão, retiraram o miolo da chave da porta da cozinha, adentrando no imóvel, passando a subtrair os bens supracitados e coloca-los no veículo utilizado para o transporte.

Os denunciados são useiros e vezeiros na prática de crimes de furto mediante arrombamento de residências, mormente utilizando-se de alicate de pressão, conforme os extratos anexos.

Não se pode olvidar que foram subtraídos bens de duas vítimas, Mardem e Alexandre, conforme relatado no preâmbulo
” (id. 246715794 – pp. 05/07).

A inicial foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 753/2010/DPC/MT, instaurado após o registro o boletim de ocorrência nº 2.2020817.2010.3140, oriundo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

De acordo com o referido documento, no dia 07/08/2010, policiais militares foram acionados para atender à ocorrência de furto. Ao chegarem ao local, os integrantes da guarnição foram informados que a vítima saiu para trabalhar e, ao retornar, se deparou com a porta dos fundos de sua residência arrombada
(id. 246715794 – pp. 12/13).

Ao entrar em seu imóvel, a vítima constatou a subtração de diversos objetos, dentre eles,
uma câmera fotográfica digital Sony com lente telescópica Cibershot de cor preta, um monitor de 21 polegadas LCD Samsung preto, um CPU preto, uma TV 21 polegadas “slin” CCE, de cor cinza e preto, um aparelho DVD Yunday preto, um par de tênis mizuno vermelho e preto, um par de tênis Olimpikus prateado, uma jaqueta de couro marrom TNG, diversas peças de roupas (id. 246715794 – pp. 12/13).

Embora os policiais militares tenham realizado rondas pela região, os criminosos não foram encontrados (id. 246715794 – pp. 12/13).

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima Mardem Augusto Silva Morais confirmou os fatos e a subtração dos objetos em sua residência. A vítima mencionou ainda que morava com Alexandre Silva Beteto, de quem foram subtraídos outros bens (id. 246715794 – pp. 83/84).

Igualmente ouvida perante a autoridade policial, a vítima Alexandre Silva Beteto confirmou que os criminosos também subtraíram bens de sua propriedade, dentre eles:

“
Que de sua pessoa foi furtado 01 ( um) televisor CCE de 20 polegadas no valor de R$ 600,00 ( seiscentos reais ), 01 ( um) aparelho de DVD no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais ), 01 (um) tênis marca Mizuno de cor vermelho e prateado no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais ) , 01 (um) tênis marca Olimpikus prateado no valor de R$ 800,00 ( oitocentos reais), 01 (uma) jaqueta de couro cor marrom com detalhes verde e creme marca TNG no valor de R$ 700,00 ( setecentos reais ), 03 (três) bonés da CBF sendo um branco, verde e outro amarelo no valor de R$ 45,00 ( quarenta e cinco reais) cada, 01 (um) camisa oficial da seleção brasileira no valor de R$ 149,00 ( cento e quarenta e nove reais ) , 01 (um) chinelo marca Bady Boy no valor de R$ 30,00, 02 (duas ) camisas manga longa no valor de R$ 150,00 ( cento e cinquenta reais ) cada e 01 (uma) camiseta polo no valor R$ 90,00 ( noventa reais)
” (id. 246715794 – pp. 85/87).

Além dos esclarecimentos a respeito dos objetos de sua propriedade que foram subtraídos, a vítima afirmou que:

“[...]
na data de 09/08/2010, ao assistir o programa CADEIA NELES viu as imagens de três assaltantes que tinham sido presos em flagrante delito por furto em residência na rua 35 do bairro Santa Cruz II,
que o declarante reconheceu seu boné branco da CBF que estava com um destes e também o relógio de seu amigo MARDEM marca Technos com coroa vermelha, que também estava em posse dos ladrões e também viu o alicate de pressão usado por estes para arrombarem a casa da rua 35, material este também usado em sua residência
; Que o declarante então procurou esta Unidade de Policia, entretanto os objetos reconhecidos já tinha, sido encaminhados ao Fórum;
Que nesta Unidade de Polícia ficou sabendo que o assaltante que estava portando o relógio de seu amigo MARDEM era RONDINELI GALIANO DA SILVA e seu boné estava em poder de ANDRE PACHECO GALIANO
” (id. 246715794 – pp. 85/87).

Durante a fase judicial, a vítima Alexandre Silva Bebeto, além de narrar que o crime ocorreu quando não estava na casa com seu amigo Mardem, esclareceu:

“
Sim, fiquei sabendo quem efetuou o delito, a gente foi na delegacia e o pessoal do Cisc informou pra gente, não foi no mesmo dia, eu fiquei sabendo, fiz o boletim e ocorrência, aí na segunda-feira nós estávamos lá no barracão da empresa, aí no horário do almoço os funcionários estavam assistindo a televisão, o programa Cadeia Neles através da televisão eu fiquei sabendo que tinha sido efetuada a prisão de um pessoal que tava subtraindo na casa de um professor da Universidade Federal no Santa Cruz II,
isso me chamou atenção e eu fui até a televisão assistir e deparei com a matéria e vi os indivíduos vestindo a camiseta, o boné e o tênis que eu reconheci pela televisão
. Eu não me atentei pro nome individualmente de cada um. Não me recordo quantos indivíduos presos, mas acho que se não me engano eram 3.
Sim, um deles tava usando as minhas roupas que foram subtraídas da minha casa
. Não conheço nenhum deles. Nenhum objeto foi restituído. Eu logo, posteriormente, tive desacertos comerciais como seu Mardem e separados a sociedade e desde então não tive mais contato com ele
”.

O policial militar Eldo Martins dos Santos, ouvido em juízo, não se recordou dos fatos.

Ao ser interrogado perante o Juízo de primeiro grau,
André Pachego Galiano
“
afirmou não se recordar se praticou o fato em apuração nestes autos, uma vez que na época era usuário de substâncias entorpecentes e praticava muitos furtos
”.

Por sua vez,
Rondinelle Galeano da Silva
“
negou a prática do fato apurado nestes autos, embora tenha confirmado a prática do furto registrado no boletim de ocorrência nº 2.2020817.2010.3195 (id. 43381201, p. 29/31), pelo qual acabou sendo preso em flagrante
”.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau, entendendo pela fragilidade dos elementos probatórios produzidos no curso da persecução penal, absolveu os apelados das imputações que lhes foram formuladas.

Inconformado com a absolvição dos apelados, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e afirmou que, além da convergência das declarações da vítima
Alexandre Silva Bebeto, as declarações do policial Eldo Martins dos Santos e a afirmação do apelado
André Pachego Galiano
de que praticava crimes de furto com
Rondinelle Galeano da Silva
para sustentarem o vício em drogas, são elementos suficientes para justificar a emissão de juízo condenatório.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, deve-se mencionar que apesar da alegação de que os apelados foram presos em flagrante no momento em que praticavam um crime de furto a residência, no qual se baseiam as declarações da testemunha policial militar
Eldo Martins dos Santos, tal fato refere-se ao boletim de ocorrência nº 2.2020817.2010.3195 e não tem relação com o objeto da denúncia.

Além disso, apesar da vítima Alexandre Silva Bebeto ter dito durante a persecução penal que, dois dias depois de ter sido vítima do crime de furto, enquanto assistia ao programa
Cadeia Neles
, reconheceu que os indivíduos presos e apresentados na reportagem televisiva estavam com bens de sua propriedade (boné branco, camiseta e tênis) e de pertencentes à vítima Mardem Augusto Silva Morais (Relógio

marca Technos com coroa vermelha), bem como de alicate de pressão idêntico ao utilizado para arrombar sua residência, a prova judicial não permite a alteração da sentença.

Isso porque, os autores do delito não foram reconhecidos pelas vítimas ou por eventuais testemunhas. Ademais, não se estabeleceu vínculo seguro a relacioná-los ao crime ocorrido no dia seguinte, relativos ao boletim de ocorrência nº 2.2020817.2010.3195, estando este liame baseado apenas na proximidade de data e local dos fatos.

É certo que se poderia alegar que uma das vítimas reconheceu parte de seus objetos ao acompanhar programa televisivo relativo a crime semelhante àquele que sofrera, ocorrido pouco tempo depois. Ocorre que o reconhecimento dos objetos foi feito via programa de televisão, não sendo tal elemento suficiente para permitir, com a segurança que a sentença penal exige, a emissão de juízo condenatório.

Não se sabe em que condições os suspeitos foram apresentados ou a possibilidade do vestuário e peças indicadas ser apenas e tão somente semelhante.

Não nego haver a possibilidade de que os apelados tenham sido os autores da prática criminosa narrada na peça inaugural, porém os autos carecem de elementos probatórios suficientes para justificar a emissão de sentença condenatória.

Do mesmo modo, como bem destacou o Juízo de primeiro grau, a semelhança das vestimentas pode não passar de mera coincidência.

Assim, em face da ausência de provas, a manutenção da absolvição dos apelados é medida impositiva.

Neste sentido: “
A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição
” (N.U 0005432-78.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

Desta forma,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024